Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0029197-40.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA EMBARGADO: MICHETTI REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada, por meio da Defensoria Pública, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 52475043, no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora